Tribunal: TJMT
Processo: 1003721-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003721-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar: (i) a abstenção de descontos diretos em contas bancárias de servidores públicos municipais referentes a empréstimos consignados; e (ii) a restituição imediata dos valores descontados em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos bancários; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição imediata de valores em sede de cognição sumária, sem oitiva da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4.
A determinação de abstenção dos descontos bancários diretos possui natureza preventiva e é passível de reversão, o que justifica sua manutenção em sede liminar.

5.
A restituição imediata de valores descontados em duplicidade possui conteúdo satisfativo, sem respaldo em prova inequívoca e sem observância do contraditório, revelando-se medida irreversível e incompatível com o procedimento de tutela provisória.

6.
O princípio da reversibilidade das medidas de urgência impõe a vedação da antecipação de tutela que esgote, de forma definitiva, o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela de urgência que determina a restituição imediata de valores descontados exige demonstração inequívoca da ilegalidade e observância do contraditório.

2. A irreversibilidade da medida liminar impede sua concessão quando ela se confunde com o mérito da demanda.

3. É admissível, em sede de cognição sumária, a determinação de abstenção de descontos bancários, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e garantida a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003422-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos do
Procedimento Comum Cível nº 1000499-14.2024.8.11.0108
, proposto pelo
Município de Itanhangá
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante se abstivesse de realizar descontos diretamente nas contas bancárias dos servidores públicos municipais, referentes a empréstimos consignados, bem como promovesse a restituição dos valores debitados em duplicidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao conceder medida de natureza satisfativa — a restituição de valores — em sede de cognição sumária, sem a devida instauração do contraditório. Alega que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não estão presentes nos autos, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Afirma que não houve demonstração inequívoca da duplicidade de descontos alegada na inicial, tampouco comprovação de urgência capaz de justificar a medida antecipatória. Argumenta, ainda, que a determinação de restituição imediata de valores configura indevida antecipação dos efeitos do mérito da demanda.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogá-la em sua integralidade
(Id. 267588783).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 283314381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025